Tribunal: TJES
Processo: 5000625-52.2025.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000625-52.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LUCIA MARIA FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO: REJEITADA. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos de declaração de inexistência de contrato de seguro, repetição em dobro de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais não autorizados em benefício previdenciário de consumidora idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide suspensão nacional do processo por determinação do STF; (ii) verificar a validade da contratação eletrônica e o cumprimento do dever de informação; (iii) estabelecer o cabimento da restituição em dobro dos valores debitados; e (iv) determinar a ocorrência de danos morais e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de suspensão baseada na ADPF 1.236 e MP 1.306/2025, pois a lide versa sobre responsabilidade civil de instituição financeira privada e não envolve diretamente a União ou o INSS.

Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixam de comprovar a livre manifestação de vontade os logs técnicos unilaterais e a captura de "selfie", uma vez que tais elementos não garantem que a consumidora idosa recebeu informações claras e adequadas sobre o produto, conforme o inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Impõe-se a restituição em dobro das quantias retiradas após 30/03/2021, com fulcro no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e na tese fixada no Tema 929 do STJ, diante da conduta contrária à boa-fé objetiva.

Configura-se o dano moral pelo desconto indevido de verba de natureza alimentar em aposentadoria de pessoa idosa, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Mantém-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende às funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil, observando-se o método bifásico de arbitramento.

Altera-se, de ofício, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais para a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão nacional determinada na ADPF 1.236 não alcança processos de responsabilidade civil entre particulares que não envolvam entes federais.

Registros de logs e biometria facial, sem prova de informação clara ao consumidor vulnerável, são insuficientes para demonstrar a regularidade da contratação.

A devolução em dobro de indébito consumerista é devida para cobranças posteriores a 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

O desconto indevido de verba alimentar de pessoa idosa gera dano moral passível de reparação conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor; parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; art. 104 do Código Civil; inciso XI do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, AgInt no REsp n. 2.028.764/MG; STJ, Tema 929 (EAREsp 600.663/RS); STJ, REsp 959.780/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5000625-52.2025.8.08.0008

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LUCIA MARIA FERREIRA

JUIZ: DR. ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
insurge-se contra a sentença que reconheceu a ilicitude de descontos em benefício previdenciário e o condenou ao pagamento de repetição dobrada e danos morais.

Da Inexistência de Suspensão por Ordem do STF

Saliente-se, por oportuno, que a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Excelso Pretório na ADPF 1.236 e na MP 1.306/2025 não alcança a presente demanda.

O objeto deste litígio restringe-se à responsabilidade civil de instituição financeira privada por descontos indevidos, não envolvendo a responsabilidade direta da União ou do INSS, o que afasta a incidência das referidas normas de suspensão.

DO MÉRITO

A matéria controvertida cinge-se à regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Recorrida, à modalidade de restituição e à configuração de danos morais.

O caso em tela submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).

A demandante identificou descontos de "Santander Seguro Acidentes Pessoais" (R$ 297,54 mensais) que jamais anuiu.

É imperativo assentar que, em se tratando de descontos operados sob o pretexto de serviços associativos ou securitários, a relação de consumo configura-se plenamente quando presentes os requisitos sistemáticos do CDC:

Prestação de serviços remunerada
(art. 3º, § 2º);

Inserção no mercado de consumo
(art. 3º, § 2º);

Vulnerabilidade do consumidor
, agravada pela condição de idosa e baixa escolaridade (art. 2º c/c art. 4º, I);

Habitualidade e profissionalismo
da entidade (art. 3º, caput).

Neste diapasão, o C. STJ firmou que:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.” (AgInt no REsp n. 2.028.764/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

No caso concreto, o banco não trouxe prova robusta da contratação. Os
logs
técnicos unilaterais não suprem o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC).

A simples captura de "selfie" não comprova que a idosa compreendeu a natureza do produto securitário.

A ilegalidade dos descontos impõe a restituição em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta do banco, ao debitar valores expressivos de verba alimentar sem respaldo contratual hígido, viola a boa-fé objetiva.

Ademais, incide a modulação do
TEMA 929 do STJ (EAREsp 600.663/RS)
, que admite a devolução em dobro para indébitos cobrados após 30/03/2021.

Como os descontos ocorreram em 2024, a dobra é de rigor.

A má-fé é evidente pela ausência de rigor na formalização do vínculo jurídico e pela resistência em restituir a integralidade dos valores administrativamente.

O desconto indevido em provento de aposentadoria de pessoa idosa não constitui mero aborrecimento.

A fixação do
quantum
deve atender às funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Conforme o magistério de
Carlos Alberto Bittar
:

“De fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil... Possibilita a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente.”

No mesmo sentido,
Rizzatto Nunes
destaca o aspecto punitivo como "freio ao infrator". Para o arbitramento, adoto o
método bifásico
(Min. Sanseverino, REsp 959.780/ES):

Fase inicial
: Valor básico considerando o interesse jurídico lesado (verba alimentar).

Fase definitiva
: Ajuste às peculiaridades (capacidade econômica do Santander e gravidade da falha).

Considerando a gravidade dos fatos e a reiteração de demandas análogas envolvendo a instituição, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado e proporcional, conforme jurisprudência desta Egrégia Corte (AC 0001513-80.2019.8.08.0020 e RI 5003121-70.2024.8.08.0014).

Por fim, em se tratando de responsabilidade contratual quanto à indenização por danos morais, o termo inicial dos juros de mora deve ser a
data da citação
, e não o primeiro desconto, conforme a jurisprudência consolidada. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de alteração de ofício.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do banco, mantendo a procedência dos pedidos. De ofício, altero o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais para a data da citação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.